Tribunal: TJMT
Processo: 1010936-26.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010936-26.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CINTIA VALERIANO GONCALVES - CPF: 032.298.491-24 (EMBARGANTE), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), ALEXANDRE LUIS CESAR - CPF: 487.552.141-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – SERVIÇO ESSENCIAL – INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR EM FACE DAS COBRANÇAS DE VALORES DISCREPANTES –DECISÃO REFORMADA – ABASTECIMENTO CONTÍNUO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de modo que na ausência do vício alegado, a pretensão deve ser rejeitada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1010936-26.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: CINTIA VALERIANO GONCALVES

EMBARGADO: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
CINTIA VALERIANO GONCALVES
com o objetivo de sanar eventual omissão no acórdão desta Câmara, por ausência de manifestação quanto ao pedido atinente ao fornecimento contínuo de água até o deslinde final da ação principal.

Por meio do Id. 21733957 a ora embargante se insurge contra a intimação para efetuar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que concedidos os benefícios da justiça gratuita em primeira instância.

Sem contrarrazões (Id. 23497487).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 2027993, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – SERVIÇO ESSENCIAL – INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR EM FACE DAS COBRANÇAS DE VALORES DISCREPANTES - DÉBITOS QUESTIONADOS - PERIGO DE DANO DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme

consolidado

entendimento jurisprudencial, não é possível a suspensão de serviços essenciais. Ademais, a ação principal ainda depende de dilação probatória, assegurando às partes o contraditório e a ampla defesa.

Assim, a interrupção do fornecimento de água, dada a essencialidade do serviço, mostra-se, neste momento, desarrazoada, principalmente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.”

A embargante defende que o julgado é omisso em relação ao pedido de fornecimento contínuo de água pela empresa agravada, até o deslinde final da ação principal.

O recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão que determinou o restabelecimento do serviço de fornecimento de água, caso tenha sido suspenso pelos débitos questionados nos autos, porém, consignando que a decisão não tem efeitos para o caso de existência de outras faturas vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que é permitida a suspensão do fornecimento.

Nesse passo, ao reformar em parte a decisão agravada, extrai-se do acórdão o registro de que o documento de Id. 12426465 comprova que “
a concessionária efetuou a religação do terminal, com a substituição do hidrômetro em 01/08/2019, de modo que, a partir dessa troca, não há de persistir a insurgência da agravante”,
afastando a necessidade de manifestação expressa quanto ao fornecimento contínuo, notadamente porque o direito da concessionária está atrelado diretamente à dívida que se discute, e não a outros débitos que eventualmente poderão surgir.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO-OS.

Por fim, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

No tocante à isenção do preparo recursal, com a razão a embargante quanto a alegação de que o benefício da gratuidade lhe foi concedido na primeira instância, já que devidamente comprovado por meio do Id. 8911522, o que deve ser observado pela Secretaria desta Câmara e demais setores de controle e arrecadação do TJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020